Tribunal: TJDFT
Processo: 0732056-35.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL DE 2% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou a parte ré/recorrente ao pagamento de R$ 13.065,52, a título de multa moratória, por inadimplemento contratual, consistente no atraso de entrega de obra.
2. A determinação de suspensão dos processos, proferida nos autos da Reclamação 0703946-69.2019.8.07.9000, que versem sobre a cumulação de multa moratória e lucros cessantes, não atinge o presente feito, porquanto o juízo de origem somente condenou em multa moratória, sem insurgência da autora/recorrida, estabilizando a controvérsia somente em face da multa moratória, do que decorre a desinfluência, nestes autos, do decisum exarado naqueles.
3. Não se configura a inépcia da inicial quando a narrativa dos fatos é lógica e dela se depreende o pedido, a propiciar a realização do pleno contraditório e da ampla defesa. A alegação de erro quanto ao pedido indenizatório referente a período em que supostamente não haveria mora diz respeito ao mérito. Preliminar de inépcia rejeitada.
4. Sem razão quanto ao pedido de exclusão do polo passivo das pessoas BNY Mellon e Métrica Empreendimento, isso porque elas constam expressamente no instrumento particular de promessa de compra e venda como “vendedores e incorporadores” (ID 15210508 – p. 1), decorrendo verdadeira confusão entre os papeis desempenhados na engrenagem negocial, não sendo razoável exigir do consumidor tal discernimento, especialmente em uma relação consumerista, em que todos os componentes da cadeia de fornecimento respondem pelos danos sofridos pelo consumidor (art. 7o, parágrafo único, CDC), ressalvado o direito de regresso. Portanto, são partes legítimas para figurar no polo passivo deste processo. Preliminar rejeitada.
5. A parte recorrente alega que não incorreu em mora, visto que o Habite-se teria sido expedido durante o prazo de tolerância para entrega do imóvel. Entretanto, é pacífico na Jurisprudência que deve ser considerado como termo final da mora da construtora a data da efetiva entrega das chaves.
6. Nos termos do contrato celebrado entre as partes, o imóvel deveria ter sido entregue até 30/09/2014 (ID 15210508 – p. 7), com possibilidade de prorrogação por até 180 dias corridos, ou seja, até 29/03/2015, ao passo que somente foi entregue em 08/05/2015, restando configurada a mora da recorrida por 39 dias.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 971), firmou a tese de que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”. Assim, deve incidir, conforme cláusula 6.1. (ID 15211709 – p. 2), a multa moratória de 2% sobre o valor do imóvel, nos exatos termos da r. sentença. Ademais, não há que se falar em redução equitativa, dado que não refoge da proporcionalidade e razoabilidade, bem como dos usos praticados do mercado, tanto o é, que tal sanção contratual foi prevista em desfavor da parte recorrida.
8. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pro rata.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.